Tribunal: TJDFT
Processo: 0707271-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE AÇÕES E OUTRAS AVENÇAS. ESTADO DE GOIÁS. POLO PASSIVO DO FEITO DE ORIGEM. ELEIÇÃO DE FORO CONTRATUAL. FORO DE BRASÍLIA-DF. INVIABILIDADE. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA CONSTATADA. ART. 30, I, ALÍNEA "A", ITEM 1, DA LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE GOIÁS (LEI N. 9.129/1981). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Celg Distribuição S.A. e pela Enel Brasil S.A. contra decisão que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra o Estado de Goiás (processo n. 0704858-92.2022.8.07.0001), declinou da competência para análise e julgamento do feito em favor de "uma das Varas de Fazenda Pública da Comarca de Goiânia/GO".
2. Não há falar em afronta ao princípio da dialeticidade, pois, da leitura integral das razões recursais, é possível compreender, com clareza, que o recurso questiona o conteúdo da decisão recorrida, visando a consolidar a competência para análise e julgamento da demanda perante o Juízo de origem. Preliminar suscitada em contraminuta rejeitada.
3. A controvérsia recursal consiste em analisar a competência para análise e julgamento de ação judicial movida pelas ora agravantes contra o Estado de Goiás, por meio da qual discutem os termos de “Contrato de Compra e Venda de Ações e outras avenças”. Na cláusula oitava desse negócio jurídico (ID origem 115613539) os contratantes elegerem o foro da circunscrição judiciária de Brasília-DF para análise e julgamento de eventuais demandas vinculadas ao contrato.
4. A presença do Estado de Goiás no polo passivo do feito de origem atrai a incidência do art. 30, I, alínea "a", item 1, da Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás (Lei n. 9.129/1981), que estabelece ser de competência da Vara da Fazenda Pública Estadual o processo e julgamento das causas em que o Estado de Goiás, suas autarquias, empresas públicas e fundações por ele mantidas, forem autores, réus, assistentes, intervenientes ou oponentes, e as que lhes forem conexas ou acessórias.
5. Trata-se, pois, de norma que estabelece competência em razão da pessoa, que é por essência absoluta e, portanto, inderrogável por convenção das partes, nos termos do art. 62 do CPC.
6. Desse modo, afiguram-se irretocáveis as considerações declinadas pelo douto Juízo de origem, ao pontuar que “não há dúvidas acerca da abusividade da cláusula de eleição de foro, com o nítido intuito de retirar do Poder Judiciário do Estado de Goiás a competência para apreciar e julgar a pretensão, em nítido prejuízo” de forma que “não há que se admitir que um ente federativo, ao arrepio de norma de sua própria organização judiciária, opte por litigar em outro Estado da Federação” (ID origem 115715716).
7. É certo que o art. 52, parágrafo único, do CPC, estabelece que, se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado.
8. Entretanto, é firme a jurisprudência deste e. Tribunal no sentido de que o referido art. 30, I, alínea "a", item 1, da Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás (Lei n. 9.129/1981) é lei especial em relação à regra prevista no art. 52, parágrafo único, do CPC, “uma vez que a atividade hermenêutica não pode desconsiderar o pacto federativo previsto no arts. 18, 125 e 126 da CF/88 e no art. 16 da LC no 35/79”, de modo que, em “exercício de interpretação lógica e sistêmica, a regra contida no art. 52 do CPC deve circunscrever-se ao âmbito territorial de cada ente da Federação” (Acórdão 1354217, 07009733220208070004, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2021, publicado no PJe: 27/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Precedentes deste e. Tribunal.
9. Recurso conhecido e desprovido.